Tribunal: TJSP
Processo: 1028111-67.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028111-67.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028111-67.2016.8.26.0114 -Voto no
2
APELAÇÃO 1028111-67.2016.8.26.0114
APELANTE Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
APELADA Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA Campinas 6a Vara Cível
VOTO No 36.876
EMENTA
Prestação de serviço. Dano em
equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora
que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente
elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a
responsabilidade
da
concessionária.
Demandada
que
não
admite
anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no
serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação regressiva ajuizada por seguradora contra a concessionária atinente à
indenização paga a segurados em razão de dano causado a equipamentos por
oscilação da energia elétrica.
A autora apela e pede seja invertido esse desfecho.
Para tanto ela afirma não se justificar a improcedência
da ação porque estava provado que o dano nos equipamentos decorreu de
variação de tensão na rede elétrica, não tendo a concessionária demonstrado o
contrário.
A propósito a recorrente assevera que a prova pericial
se mostrava impossível e inútil ante o tempo transcorrido e que, ademais, a
manutenção dos bens pela seguradora configura imposição de prova diabólica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028111-67.2016.8.26.0114 -Voto no
3
Por fim, a apelante acrescenta que a responsabilidade
da concessionária era objetiva, tinha incidência o Código de Defesa do
Consumidor, era inaplicável a Resolução ANEEL 414 e que a alegação de caso
fortuito ou força maior não eximia a demandada de responsabilidade, de modo
que se impunha julgar procedente a ação porque a concessionária falhou ao
deixar de dotar a rede elétrica de meios hábeis a evitar danos por oscilação de
tensão.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A ação foi proposta sob a assertiva de que a autora
indenizou seus segurados pelos danos sofridos por equipamentos elétricos em
razão de forte variação da tensão da energia elétrica fornecida pela demandada.
Note-se que o fato de os segurados não terem
reclamado os ressarcimentos dos danos diretamente à concessionária, como
permitia a Resolução ANEEL 414, não impunha negar o direito à indenização,
nem dizer inocorrente o sinistro.
Com efeito, cuidava-se de opção do consumidor
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido por
sua seguradora, tendo eles aqui optado por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso XXXV da
Constituição da República o exercício do direito de ação nem se condiciona à
prévia postulação administrativa.
Ora, os documentos que a seguradora acostou à
petição inicial indicavam o local e a data dos sinistros, individualizavam os
equipamentos danificados e atribuíam tais danos oscilação na rede elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028111-67.2016.8.26.0114 -Voto no
4
(fls.75/98).
A rigor motivo algum havia para se colocar em dúvida a
veracidade daquela informação, a tanto não bastando a só particularidade de se
cuidar de documentos elaborados a interesse do próprio segurado.
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada oscilação da corrente ocorreu especificamente na rede
elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Essa revelação era fundamental, eis que sem isso não
se podia dizer que aquele dano fora causado por falha do serviço prestado pela
ré.
De lembrar que, como é de conhecimento comum,
queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer também em face de
uma imensa gama de problemas na rede interna do imóvel, assim como por falha
dos receptores de energia dos próprios aparelhos, ocorrências absolutamente
estranhas à atuação da concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater a hipótese aventada pela autora havia o
fato de a ré ter informado na contestação que não houve, naquela data, registro
de oscilação da corrente elétrica na rede externa, informação que veio
acompanhada da reprodução das chamadas telas sistêmicas (fls. 120/121).
A informação da demandada não podia ser desprezada
porque, como toda concessionária daquele segmento, ela fazia uso de sistema
auditado que registrava automaticamente as anormalidades que viessem a
ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela informação.
É certo que o exame pericial dos aparelhos ou mesmo
a vistoria dos imóveis àquela altura não permitiria aferir a causa primária do
problema, mas quanto muito confirmar que fora de ordem elétrica, de modo que
nenhum relevo apresentava o fato de a seguradora não ter preservado os bens.
Assim, era forçoso era reconhecer não provado o nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028111-67.2016.8.26.0114 -Voto no
5
entre o dano e o serviço prestado pela ré, o que desautorizava a procedência da
ação.
Constatação em nada abalada pela evocação do
Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Concessões, e mesmo do regime da
responsabilidade objetiva previsto na Constituição Federal, eis que ainda sob
esse enfoque mostra-se imprescindível a prova do nexo entre o dano e a conduta
omissiva ou comissiva da concessionária.
Não se justifica, pois, a reforma da sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar a
condenação da recorrente em honorários advocatícios que passa a 15% do valor
atualizado da causa.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator